Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710791-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIZA PACCA BELMONTE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDO: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CUJO PATRIMÔNIO SE PRETENDE ATINGIR. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CPC/2015. 1. Para a instauração do incidente de desconsideração inversa é suficiente a citação da pessoa jurídica para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como se infere do disposto no art. 135 do CPC/15, dispensando-se a citação dos sócios, reservada às hipóteses de desconsideração direta da pessoa jurídica. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 135 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por violação ao devido processo legal. Aduz que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de se manifestar sobre o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a sócia também deveria ter sido citada para o exercício da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 135 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009